Tribunal: TJBA
Processo: 8034714-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034714-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILON MARQUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ACORDO ANTERIOR HOMOLOGADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABRANGÊNCIA LIMITADA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. CLÁUSULA DE DESISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AÇÃO POSTERIOR. OBJETO DISTINTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A cláusula inserida no acordo celebrado em ação de busca e apreensão, mediante a qual o devedor se compromete a desistir de qualquer outra ação em face da instituição financeira, deve ser interpretada de modo restritivo, especialmente quando a composição judicial teve por escopo exclusivo a regularização das parcelas vencidas e não pagas.

2. A posterior propositura de ação revisional com objeto diverso – revisão de cláusulas contratuais vigentes e incidência de encargos financeiros futuros – não encontra vedação na referida cláusula, nem caracteriza identidade de causa de pedir ou pedido com a ação anterior.

3. Presentes os elementos configuradores do interesse processual, não subsiste o fundamento da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

4. Reforma da sentença, para fim de determinar o retorno dos autos à origem, com regular tramitação do feito.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034714-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDILON MARQUES DE ALMEIDA e como apelada BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator